Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-97.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000398-97.2020.8.11.9005
Impetrante: PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES
Litisconsorte Passivo Necessário: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT
Vistos, etc.
Após detido de exame dos autos, bem como do proc. n.o 1002631-10.2020.8.11.0003, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido, pois a documentação acostada nessas demandas judiciais revela que a obrigação judicial de fazer imposta ao Município litisconsorte passivo é de natureza continuada (fornecimento de insumos à saúde) e estabelecida deste o limiar da reclamatória principal e ratificada por sentença que, a seu turno foi desafiada por recurso inominado e emprestado efeito suspensivo pelo Juízo Monocrático.
Desse modo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Especial Fazendário Monocrático, penso que, com a confirmação da tutela de urgência deferida anteriormente, estabilizou-se a obrigação de fazer imposta ao Ente Municipal, não havendo razões fático-jurídicas para a suspensividade recursal.
Todos esses dados fático-processuais sustentam o fumus boni juris defendido pela parte impetrante.
O requisito legal do periculum in mora se revela pelo risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação para a parte impetrante, pois se trata de insumos essenciais ao tratamento de sua saúde, havendo de se dar continuidade ao seu fornecimento, até o julgamento do recurso cível inominado manejado contra a decisão judicial que foi combatida.
Posto isto e por tudo mais que dos autos constam, defiro a liminar postulada na peça exordial e, em consequência, empresto efeito apenas devolutivo ao recurso cível inominado manejado pelo Município litisconsorte passivo, contra sentença que lhe impôs obrigação judicial de fazer consistente no fornecimento de insumos afetos à saúde da parte impetrante, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator